Tribunal: STF
Processo: AC 2821
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM CAUTELAR INOMINADA. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “PREFEITO ITINERANTE”. CANDIDATURA EM MUNICÍPIO DIVERSO, APÓS EXERCÍCIO DE DOIS MANDATOS EM MUNICÍPIO CONTÍGUO. MANDATO JÁ EXAURIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.